Tribunal: TJBA
Processo: 0000279-08.2016.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000279-08.2016.8.05.0164 – Comarca de Mata de São João/BA Apelante: Paulo Rogerio Santos Correia Defensor Público: Dr. Josué Alves da Luz Souza Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Clodoaldo Silva da Anunciação Origem: Vara Criminal da Comarca de Mata de São João/BA Procuradora de Justiça: Dra. Lais Teles Ferreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO (ART. 121, § 1º, E § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU, POR EDITAL. INACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACUSADO QUE FOI INTIMADO PESSOALMENTE DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, TENDO COMPARECIDO E SIDO INTERROGADO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE QUE A QUALIFICADORA É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO MANANCIAL PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, III, “C” E “D”, E ART. 66, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA, AINDA QUE QUALIFICADA, QUE JUSTIFICA A ATENUAÇÃO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E A ATENUANTE DA INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM, NÃO PODENDO SER APLICADOS CUMULATIVAMENTE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR. TEORIA DA COCULPABILIDADE QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RESPS N. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO E 2.057.181/SE, NA SESSÃO DE 14 DE AGOSTO DE 2024, QUE CONFIRMA A INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DA CORTE SUPERIOR. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS QUE AUTORIZA A IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO TEMA Nº 1068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva para quantum de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, afastando-se, DE OFÍCIO, a condenação do réu ao pagamento de valor indenizatório mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Paulo Rogerio Santos Correia, insurgindo-se contra a sentença que, conforme decisão do Tribunal do Júri, o condenou à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 1º, e § 2º, IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sendo fixado, ainda, o valor indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor dos sucessores da vítima. II – Narra a exordial acusatória (id. 89054825), in verbis, que: “[...] em 06 de fevereiro do ano de 2016, por volta das 04h45min, na Rua Andrade Teixeira, 110, Centro, Mata de São João/BA, o denunciado, com intenção de matar, desferiu diversos golpes de machado em Arlisson Araújo, causando-lhe as lesões consignadas no laudo pericial de fls. 48 a 63, que, por sua sede e natureza, foram a causa da morte da vítima. Os documentos anexados, especialmente o laudo pericial mencionado, demonstram que a vítima foi atingida pelas costas, o que dificultou a sua defesa. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, arguiu a Defesa, preliminarmente, a nulidade do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento da qualificadora da emboscada, sendo ela, ainda, incompatível com o homicídio privilegiado. Subsidiariamente, postula o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, da influência de violenta emoção, bem como da inominada, prevista no art. 66, do CP, com a redução da pena aquém do mínimo legal. IV – Lista o Recorrente, ainda, em seus pedidos, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do “competente contramandado de prisão, a fim de aguardar os demais trâmites, como o cumprimento do regime aberto em liberdade”, bem como “Preliminarmente, seja o feito declarado nulo, a fim de submeter o recorrente a novo julgamento, para que na origem, antes da realização do júri, primeiramente, intime-se o acusado, ora recorrente, POR EDITAL, para que constitua advogado(a) de sua confiança ao patrocínio da defesa, garantindo-se o direito de escolha e observância da plenitude de defesa, com a advertência de que se não contratar advogado(a) a defesa será entregue à Defensoria Pública, sob pena de nulidade; e em segundo plano, seja INTIMADO POR EDITAL acerca da designação do júri, com realização deste depois de esgoto o prazo do edital”. V – Inicialmente, não prospera a preliminar de nulidade do feito, em virtude da ausência de intimação do réu, por edital, para que constitua advogado de sua confiança para o patrocínio de sua defesa, bem como tome ciência da designação da sessão do júri. Analisando os autos, constata-se que a prefacial encontra-se dissociada do conteúdo do caderno processual, em flagrante violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual exige, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “impugnação efetiva, concreta e pormenorizada” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.149/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 12/9/2025). In casu, o acusado foi intimado pessoalmente da data de realização do Plenário do Júri (ids. 89055605 e 89055606), sendo despropositado pleito de intimação por edital. De igual sorte, desde sua citação, em 12/06/2016, o réu manifestou expressamente seu interesse em ser assistido pela Defensoria Pública (id. 89054841, p. 9), de forma que a instituição ingressou com Habeas Corpus em seu favor (id. 89054842) e um defensor dativo atuou desde a Resposta à Acusação (id. 89054847) até sua renúncia, em 12/03/2024 (id. 89055341). Devidamente intimado para constituir novo patrono (id. 89055351, p. 3), o acusado deixou decorrer in albis o prazo assinalado, razão pela qual foi constituído novo defensor dativo (id. 89055355), até que a Defensoria Pública, por meio de seu Grupo Especializado de Defensores do Júri, informou nos autos que faria a defesa do Recorrente no Plenário do Júri (id. 89055425). VI – Importante consignar, ainda, que o réu, devidamente intimado, compareceu à sessão de julgamento (id. 89055731, p. 7-11), sendo interrogado (mídia audiovisual, PJe Mídias). Em seguida, a Defensoria Pública, presente na pessoa do Dr. Josué Alves da Luz Souza, procedeu aos debates orais, inexistindo irresignação quanto à defesa constituída. Assim, não há que se falar em nulidade processual. VII – No mérito, sustenta a Defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, posto que não teriam sido produzidos elementos suficientes para justificar a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. No entanto, não assiste razão ao Recorrente. Como cediço, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. VIII – Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). IX – Não obstante a argumentação formulada pela Defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual, não prosperando a tese de que a qualificadora é a ele manifestamente contrária. Em que pese inexistir insurgência recursal quanto à materialidade e autoria delitivas, estas encontram amparo nos elementos de prova, notadamente nos laudos periciais, incluindo o laudo necroscópico (id. 89054827, p. 52-54; id. 89054828, p. 1-14; id. 89054837); a confissão qualificada do acusado na fase inquisitorial (id. 89054827, p. 5); e a prova oral produzida na fase instrutória e no plenário do júri (id. 89054851, p. 2-3; mídias audiovisuais, PJe Mídias), quando a tese de legítima defesa foi novamente sustentada pelo réu. A qualificadora tampouco é descabida, merecendo destaque as declarações judiciais das testemunhas do rol da acusação, no sentido de que, segundo o acusado, a vítima e ele eram amigos, tendo bebido juntos no dia dos fatos, tendo o ofendido sido morto por meio de golpes perpetrados com uma picareta de jardim. X – Quanto à prova técnica, constata-se que, segundo o laudo necroscópico (id. 89054837), a vítima apresentava as seguintes lesões: “[...] 1 — Nove feridas corto-contusas em segmento cefálico, com fratura do crânio. 2 — Ferida corto-contusa localizada em face à esquerda. 3 — Equimose violácea em pálpebra superior direita e inferior esquerda [...]”, possuindo, ainda, “3,7dg/L (três decigramas e sete centigramas de Álcool Etílico por litro de sangue)”. As fotografias e os demais laudos periciais evidenciaram, ainda, que maioria das lesões se concentrou na parte de trás do crânio do ofendido (id. 89054827, p. 52-54; id. 89054828, p. 1-14). XI – Interrogado em juízo, o réu confessou o delito, sustentando, contudo, ter agido em legítima defesa, uma vez que a vítima teria furtado a televisão de sua mãe e o atingido com um murro no nariz. Sustentou, na oportunidade, ter atingido o ofendido apenas duas vezes, com uma machadinha de capinar, pela frente. XII – Nota-se que subsistiram teses antagônicas entre si, na medida em que a Defesa postulou a absolvição e, subsidiariamente, o homicídio privilegiado, conforme a ata da sessão de id. 89055731, p. 9, enquanto o Ministério Público imputou ao Apelante a responsabilidade pelo homicídio qualificado praticado em desfavor da vítima, competindo ao Conselho de Sentença optar pela vertente da prova que lhe pareceu mais crível, tendo respondido “sim” ao quesito do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 89055731, p. 10). Conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no inciso III, alínea d, do artigo 593, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório, o que não é a hipótese dos autos. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos vereditos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor ou a mais justa. XIII – No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito, uma vez que, como se extrai da prova oral produzida em juízo e dos laudos periciais, o ofendido e o acusado, amigos de longa data, estavam bebendo juntos quando a vítima, já alcoolizada, tentou furtar uma televisão. Após uma possível luta corporal, o ofendido teria sido surpreendido com repetidos golpes desferidos na parte de trás de sua cabeça, o que o levou a óbito. Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pelo crime de homicídio privilegiado e qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, o Conselho de Sentença agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados, sendo incabível a anulação de seu decisio para afastar a qualificadora, como pretende o Recorrente. XIV – Nesse sentido, destaca-se a argumentação delineada pela douta Procuradoria de Justiça: “[...] os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a vítima foi atingida com diversos golpes de machado, conforme laudo pericial, sendo a maioria na região da cabeça e pelas costas, o que indica ataque inesperado e dificulta qualquer possibilidade de defesa. O próprio réu, em interrogatório, confirmou que a agressão foi desencadeada após um suposto furto e agressão física por parte da vítima, mas não há qualquer prova de que a vítima estivesse armada ou em posição de ataque no momento dos golpes fatais. Ressalte-se que os laudos periciais reforçam a tese de que os golpes foram desferidos de forma abrupta e intensa, com uso de instrumento cortocontundente, em região vital, o que caracteriza o recurso que dificultou a defesa da vítima. O laudo pericial realizado no local do crime foi juntado [...] constando que: a vítima foi atingida com intensidade, por golpes de arma branca, tipo enxada de jardinagem, perpetrados por outrem, sendo lesionada região vital de seu corpo; a maior quantidade das lesões visualizadas na vítima estava localizada na região da cabeça, obtendo-se um total de mais de dez golpes desferidos; a ação ocorreu no interior do imóvel periciado, que seria a residência do autor, mais especificamente dentro da sala; e considerando uma condição em que não tenha ocorrido alteração do estado das coisas no interior do imóvel a ser periciado, indica que não houve embate entre as partes. [...]” (id. 91902363). XV – Passa-se à análise da dosimetria da pena, quando serão analisados os pleitos defensivos subsidiários. O homicídio qualificado é punido com uma pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, nos termos do art. 121, § 2º, do Código Penal. Na primeira fase, o Juiz a quo reputou desfavoráveis as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, fração de aumento – 1/6 (um sexto) da pena mínima – que encontra amparo na doutrina e jurisprudência pátrias, devendo permanecer inalterada. As circunstâncias do delito evidenciam, de fato, um desvalor exacerbado, considerando que o acusado atingiu a vítima na região de trás da cabeça – a área mais vital do corpo humano –, com um instrumento de jardinagem de elevado poder lesivo, modus operandi que evidencia um plus de reprovabilidade. Nos termos da jurisprudência do STJ: “o modus operandi empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação de vetor judicial” (STJ – AgRg no HC: 686905 MS 2021/0257274-5, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022). XVI – Na etapa intermediária, assiste razão à Defesa quanto ao pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha se dado na forma qualificada, em consonância com o entendimento da Corte Superior a respeito da matéria. De outra banda, incabível a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do CP – “[...] sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima [...]” –, incompatível com o homicídio privilegiado. Acerca do tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os institutos são diversos, não podendo ser aplicados cumulativamente. Assim, enquanto no homicídio privilegiado há um reconhecimento de que o agente foi dominado por uma violenta emoção, seguida de injusta provocação da vítima, na atenuante existe apenas uma influência deste sentimento, tendo o legislador optado por uma redução da pena proporcional à reprovabilidade da conduta. XVII – Tampouco prospera a pretensão defensiva de incidência da atenuante genérica do art. 66, do Código Penal, considerando a firme e pacífica a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que “A teoria da coculpabilidade não é aplicável como atenuante em razão de vulnerabilidade social e dependência química” (STJ, AgRg no REsp n. 2.168.776/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Utilizando a mesma lógica argumentativa, as condições pessoais do Recorrente tampouco eludem a reprovabilidade de sua conduta social. Dessa forma, reduzida a pena na fração de 1/6 (um sexto), fica estabelecida a pena intermediária de 12 (doze) anos de reclusão, em respeito à vedação contida na Súmula nº 231 do STJ. XVIII – Em que pese a argumentação defensiva, tal operação deve se manter irretocável. Como cediço, devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica. Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. Insta salientar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsps nº 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, ocorrido em 14/08/2024, reafirmou a validade do enunciado sumular de nº 231 (STJ, AgRg no HC n. 876.301/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025). XIX – Avançando à terceira fase, aplicou-se a minorante do homicídio privilegiado – reconhecida pelo Conselho de Sentença –, na fração máxima de 1/3 (um terço), métrica que deverá permanecer inalterada, em virtude do elevado grau de provocação da vítima. Fixa-se, assim, a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão. Mantém-se o regime inicial fechado de cumprimento da pena, em virtude da circunstância judicial reputada negativa, como autoriza o art. 33, § 3º, do Código Penal, em consonância com a jurisprudência do STJ acerca do tema: “[...] nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de circunstância judicial desfavorável impõe a fixação de regime prisional mais gravoso, em observância aos arts. 33, § 3º c/c 59, ambos do CP [...]” (STJ – AgRg no AREsp: 2127628 GO 2022/0147370-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023). XX – Afasta-se, de ofício, a condenação do réu ao pagamento de valor indenizatório mínimo, considerando que não consta, na denúncia, pedido expresso do órgão acusatório nesse sentido, em desconformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no Tema nº 983 (REsp 1643051/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). XXI – Por fim, relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado, não merece acolhimento a postulação defensiva. O réu foi condenado, pelos jurados, a uma pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da execução imediata da sanção aplicada pelos jurados, fixando, em seu Tema nº 1068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. XXII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XXIII – RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva para quantum de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, afastando-se, DE OFÍCIO, a condenação do réu ao pagamento de valor indenizatório mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000279-08.2016.8.05.0164, provenientes da Comarca de Mata de São João/BA, em que figuram, como Apelante, Paulo Rogerio Santos Correia, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena definitiva para quantum de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, afastando-se, DE OFÍCIO, a condenação do réu ao pagamento de valor indenizatório mínimo, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.